Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRÉDITO ORIUNDO DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução.
II. Créditos de instituição de ensino oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro – Série E, não estão compreendidos na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil,
III. Os valores recebidos com a recompra dos CFTEs pelo FIES são incorporados ao patrimônio da instituição de ensino e podem ser utilizados segundo suas escolhas empresariais, de maneira que, por não estarem associados à “aplicação compulsória em educação”, não se enquadram na tipologia do inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, presente o disposto nos artigos 7o, 9o, 10 e 13 da Lei 10.260/2001.
IV. A existência de penhora “no rosto dos autos” não torna excessiva ou desnecessária a penhora de créditos provenientes da recompra, pelo FIES, de CFTEs, na medida em que a efetividade desse tipo de constrição, segundo a inteligência do artigo 860 do Código de Processo Civil, está adstrita a evento futuro e incerto: “bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.